Tribunal: TJMT
Processo: 1014783-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014783-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (APELANTE), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA - CNPJ: 36.366.224/0001-69 (APELADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), D. V. D. C. E. O. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil
. Apelação cível. Ação de
indenização por dano moral. Violação ao direito de imagem.
Uso de documento que contém foto 3x4 do aluno, menor de idade, para instruir ação de cobrança de mensalidades escolares. Imagem integrante da ficha de matrícula da criança. Exercício regular do direito de credor. Abuso de direito não verificado.
Não configurado o
uso indevido
da imagem
ou
a finalidade de
exposição
pública e
vexatória
.
Ausência de demonstração de repercussão social à esfera privada dos autores.
R
ecurso
desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto
pela parte autora contra sentença que

julgou o pedido improcedente por entender que, embora a foto 3x4 do aluno, menor de idade, não fosse documento essencial para a instrução da ação monitória movida pelo colégio contra mãe,
a sua juntada se deu como parte
integra
nte de
documentação escolar do aluno, anexada como parte do conjunto documental que comprovava a relação jurídica entre as partes, daí porque não há falar em abuso de direito, nem uso ilícito ou vexatório da imagem
.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal
consiste em
definir
se a juntada de foto
de
aluno
,
menor de idade,

parte
integrante de ficha de matrícula escolar, em ação judicial de cobrança
de mensalidades movida contra genitor
, configura uso indevido de imagem
e
cobrança vexatória aptos a ensejar indenização por dano moral
.

III. Razões de decidir

3.
Constado que a
utilização da fotografia
do menor
ocorreu no contexto de ação judicial,
cujo processo possui
publicidade restrita,
simplesmente
como parte de documento destinado a comprovar a relação jurídica entre
colégio e a mãe, e n
ão para fins comerciais, vexatórios ou de exposição pública ampla
dos envolvidos, não há falar em ato ilícito por uso indevido da imagem da criança, nem
abuso d
o
direito
de credor, tendo o colégio/réu agido nos limites do exercício regular do direito.

IV. Dispositivo

4
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL interposto por
AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM
, em nome próprio e como representante legal de
DANIEL VICENTE DE CARVALHO E OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais
(Proc. nº
1014783-05.2022.8.11.0041
), ajuizada pelos apelantes contra o
COLÉGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA
,
julgo
u o pedido

im
procedente
por
entender que, embora a foto 3x4 do aluno, menor de idade, não
fosse
documento essencial para
a
instru
ção d
a ação monitória movida pelo
c
olégio contra mãe, “a juntada decorreu do fato de
(a foto)
integrar a documentação escolar do aluno, tendo sido anexada como parte do conjunto documental que comprovava a relação jurídica entre as partes”, daí porque não há falar em
abuso de direito, nem
uso i
lícito
ou vexatório da imagem
do autor Daniel

(cf. Id. nº
330893413
).

O
s
apelante
s

afirmam que a
fotografia d
a criança (isto é, do autor/apelante Daniel)
foi fornecida
ao Colégio/réu única e exclusivamente
para fins cadastrais, em atendimento à exigência imposta
para a
efetivação da matrícula
, e que, sem autorização e, sobretudo, sem nenhuma justificativa ou necessidade, a foto 3x4 foi
utiliz
ada

para instruir posterior “
ação judicial pública de cobrança de mensalidades escolares, vinculando a imagem do menor à inadimplência financeira de sua genitora, o que configura verdadeira cobrança vexatória, vedada expressamente pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Insistem em que
não existia qualquer motivo plausível para a juntada da ficha de matrícula contendo a fotografia do menor
nos autos do processo judicial, destacando que esse comportamento do Colégio/réu foi “
devido ao mal relacionamento que se instalou entre as partes por conta do débito e das cobranças
ilegais”
, tanto é que em nenhuma outra demanda similar instruiu os autos com a foto dos alunos, e, ainda que assim não fosse, o ato ilícito em si decorria do “
total descuido, falta de zelo e desrespeito aos princípios da proteção integral e da boa-fé objetiva, expondo o menor de forma desnecessária, injustificável e vexatória
”
.

Sustentam que a lei confere especial proteção
à
preservação da
imagem e dignidade
da criança e que, sob esse enfoque, a
cobrança abusiva
a partir do
uso indevido de imagem d
o menor de idade

caracteriza hipótese de dano moral
in
re

ipsa
.

Pede
m
, pois,
o provimento do

recurso,

para que
,
reformada a sentença,
seja julgado procedente o pedido, a fim de condenar o Colégio/réu ao
pagamento de
indenização por danos morais
(
cf. Id
.
nº
338302489
).

O
apelad
o
não
ofert
ou
contrarrazões
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
344020885
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em definir se
caracteriza
ato ilícito passível de indenização por danos morais
o
fato de o réu
Colégio Prudente Campos Ltda
t
er instruído os autos da ação monitoria

que moveu em face da autora
Amanda Cristina
d
e Carvalho Amorim
à cobrança d
e

mensalidades
do contrato de prestação de ensino
firmado
em favor d
o autor

Daniel Vicente
d
e Carvalho
e
Oliveira
,
menor de idade,
com
, entre outros documentos,

ficha cadastral contendo
foto 3x4 d
o aluno
Daniel.

A r. sentença apelada concluiu que não,
isto é,
não há
falar

em
dano moral
indenizável
na hipótese
, sob os
seguintes
fundamentos
:

“
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM, por si e representando o menor DANIEL VICENTE DE CARVALHO E OLIVEIRA, em face de COLÉGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Narram os autores que o colégio requerido ingressou com ação monitória (autos nº 1003998-81.2022.8.11.0041) contra a primeira requerente, visando a cobrança de mensalidades escolares em atraso. Alegam que, ao instruir a referida ação, o colégio juntou indevidamente a foto 3x4 do menor (segundo requerente), a qual havia sido fornecida apenas para fins de matrícula escolar. Sustentam que a utilização da imagem do menor em processo de cobrança teve o intuito de gerar constrangimento e configura meio vexatório de cobrança, violando direitos da personalidade do menor.

Argumentam que a exposição da imagem do menor em processo judicial público caracteriza violação ao direito de imagem, à honra e à dignidade da criança, além de configurar cobrança vexatória nos moldes do art. 42 do CDC e violação aos
arts
. 17 e 18 do ECA.

Deste modo, requerem a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do menor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da genitora.

(...)

No caso em análise, é incontroverso que o requerido juntou a foto 3x4 do menor nos autos da ação monitória proposta contra sua genitora, conforme se observa do documento juntado no ID 82593168. A questão a ser analisada é se tal conduta configura uso indevido de imagem e se gerou dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o uso não autorizado da imagem, por si só, gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. Nesse sentido:

(...)

Contudo, no presente caso, há peculiaridades que merecem análise detida. A juntada da foto do menor ocorreu em processo judicial, no exercício regular do direito de ação pelo réu, e não em contexto de exposição pública ou comercial da imagem.

Embora seja verdade que a foto 3x4 do menor não era documento essencial para instruir a ação monitória de cobrança, sua juntada decorreu do fato de integrar a documentação escolar do aluno, tendo sido anexada como parte do conjunto documental que comprovava a relação jurídica entre as partes.

Não se verifica nos autos elementos que demonstrem que a juntada da foto tenha sido feita com intuito deliberado de constranger ou expor o menor. Trata-se, ao que tudo indica, de mera inclusão de documento que compunha o cadastro escolar do aluno, sem qualquer destaque ou uso vexatório da imagem.

Ademais, os processos judiciais, embora em regra públicos, possuem publicidade restrita, sendo acessíveis apenas às partes, seus procuradores e terceiros interessados que demonstrem interesse jurídico, não configurando exposição ampla e irrestrita da imagem do menor.

Importante destacar que o art. 189 do CPC não inclui entre as hipóteses de segredo de justiça a mera presença de documentos com fotos de menores, salvo quando o interesse público exigir ou quando disserem respeito a casamento, filiação,
separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de crianças e adolescentes.

Nesse contexto, embora seja recomendável que instituições de ensino tenham cautela ao juntar documentos com imagens de menores em processos judiciais, a mera juntada da foto 3x4 em ação de cobrança, sem qualquer contexto vexatório ou exposição pública ampla, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.

Não se verifica nos autos qualquer prova de que a imagem do menor tenha sido utilizada de forma depreciativa, humilhante ou vexatória, ou que tenha sido exposta além do necessário no contexto processual. Tampouco há evidências de que o menor tenha sofrido qualquer constrangimento concreto em decorrência da juntada de sua foto nos autos da ação monitória.

Quanto à alegação de que a juntada da foto configuraria meio vexatório de cobrança, nos termos do art. 42 do CDC, não se sustenta,
pois
a cobrança foi direcionada exclusivamente à genitora, responsável financeira pelo contrato, e realizada pelos meios legais adequados, mediante ação judicial própria.

Assim, embora seja compreensível a preocupação dos autores com a proteção da imagem do menor, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de dano moral indenizável, seja em relação ao menor, seja em relação à sua genitora.
”

Objetivamente, após detida revisão dos autos,
constatado
que

a foto 3x4 do infante não foi juntada aos autos da ação monitória
de forma isolada,
sem contexto
, e, sim, como parte da “Ficha de Matrícula”, onde se vê os dados do aluno e a sua foto 3x4 no canto superior esquerdo (cf. Id. nº
338302427
), cuidando-se de documento apresentado em caráter complementar ao instrumento do contrato de prestação de serviço escolar,
e que não há nenhum elemento naquele processo que indique, destaque ou faça qualquer tipo de menção à fotografia, nem é possível localizar nenhum
signo que sinalize
intenção maldosa ou com fins escusos de expor a imagem do menor ou de enviar, indiretamente,
provocação
à mãe
/apelante
,
sendo que a alegação recursal nesse sentido carece de sustentáculo mínimo, realmente
não há falar na prática de ato ilícito, seja na perspectiva do uso indevido de imagem, seja sob a ótica do abuso de direito, nem, por consequência, no preenchimento dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e dever de indenizar.

Ora, conforme muito bem ponderado no parecer da d. PGJ, “a
indenização por violação ao direito de imagem, inclusive quando se trata de criança ou adolescente, pressupõe a demonstração de uso indevido da imagem, isto é, utilização abusiva, desnecessária ou dissociada de finalidade legítima, em contexto capaz de gerar exposição vexatória, constrangimento ou afronta à dignidade da pessoa retratada. No caso concreto, está claro que a fotografia 3x4 do menor foi juntada no bojo de ação judicial de cobrança com o único propósito de instruir a demanda, integrando o conjunto de documentos escolares destinados a comprovar a relação jurídica originária entre as partes (matrícula, vínculo educacional e identificação do aluno) elementos diretamente relacionados aos débitos objeto da cobrança. Não se verifica, portanto, que a imagem tenha sido utilizada para fins comerciais, publicitários ou de divulgação ampla, tampouco em contexto depreciativo, humilhante ou constrangedor. Assim, a simples utilização de documento que compõe o cadastro escolar, no exercício regular do direito de ação, ainda que não indispensável à propositura da cobrança, não caracteriza, por si só, uso indevido da imagem, sobretudo quando ausente qualquer indício de desvio de finalidade ou abuso
” (cf. Id. nº
344020885
).

Ratifico, então, a conclusão sentencial de que
, como a
juntada da foto do menor
se deu
em processo judicial,
cuja “
publicidade é relativa e restrita às partes e aos interessados juridicamente legitimados, não se confundindo com exposição pública ampla da imagem do menor
”,
sendo
simples
elemento incidental de documento
diretamente ligado à relação jurídica
subjacente à
quel
e
li
tígio
,

que,
conquanto
não fosse
documento “essencial” ou “
obrigatóri
o”, de modo algum pode ser tido como estranho
ou fora do
contexto, despropositado ou excessivo,

o que se
tem é que o Colégio/réu agiu
no exercício regular do direito de ação pelo
credor
,
sem excesso ou abuso
,
não
fazendo usou indevido da imagem para fins de ampla exposição ao público ou terceiros indeterminados, muito menos de modo que, sob outro ângulo, pudesse vinculá-la ao objeto da lide ou à cobrança em si
, sendo que, para além da percepção e interpretação subjetiva conferira pela mãe/autora ao fato, não há absolutamente nada que conduza a conclusão nesse sentido, o que reforça a percepção de que a alegação de “cobrança vexatória”
consiste mais em

indignação de cunho pessoal
do que
fundamento
d
o
tada de relevância e consistência
jurídica
, assim como que simplesmente inexistiu
qualquer
repercussão social
que atingisse a
esfera privada
dos autores.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
em obediência à regra do
art. 85, §

11, do CPC, majoro
os
honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade permanece suspensa por conta da gratuidade da justifica concedida à parte autora.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026